Tribunal: TJMT
Processo: 1012766-27.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012766-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), AUTO POSTO SIGA LTDA - CNPJ: 02.111.726/0001-27 (AGRAVADO), POVOAS DE ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.603.658/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRAVA BANCÁRIA – CONTRATOS DE GARANTIA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS VALORES PARA O PROSSEGUIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - DEFERIMENTO DO PEDIDO DA RECUPERANDA PARA QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESTITUA O VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE – ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que apesar de ter a lei de regência excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, de outro lado definiu que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, podem permanecer na posse da recuperanda durante o período de blindagem.

Expirado o período de blindagem, mas com pedido de sua prorrogação pendente de análise judicial, é possível, em atenção ao princípio da preservação da empresa, deferir a restituição de valores essenciais para o prosseguimento das atividades das recuperandas, amparado na parte final do § 3º do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005. Caso indeferida a prorrogação, terá o credor elementos para requerer novamente a retenção de valores, como anteriormente procedido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020